Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL: RECURSO DA DAF GESTAO CONDOMINIAL NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. CIVIL: CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL INTERMEDIADO POR IMOBILIÁRIA. EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS, A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Recurso da DAF GESTAO CONDOMINIAL E IMOBILIARIA LTDA – EPP.
A. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).
B. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.
C. No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso, sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça.
D. Instado a se manifestar em razão do indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita (instância revisora), ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência (ID. 24613938), e concedido prazo de 48 (quarenta e
oito) horas para o recolhimento da integralidade do preparo recursal (preparo e custas processuais), o recorrente se manteve silente (ID. 24861144).
E. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública.
II. Recurso da parte requerente.
A. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
B. No que concerne ao mérito, a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à: (i) indenização em decorrência de pagamento de honorários contratuais realizado pela requerente, a título de perdas e danos, com fundamento nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil; (ii) adequação ao termo inicial dos juros de mora fixados na condenação a contar da notificação à requerida.
C. Consoante entendimento jurisprudencial, os honorários advocatícios contratuais são de livre pactuação com o advogado (preço, forma de pagamento entre outros), de sorte que o ex adversus não possui qualquer ingerência sobre os termos da aludida contratação, razão pela qual não pode ser compelido a arcar com tais custos.
D. Além disso, não integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos, porquanto a indenização de honorários advocatícios, constante nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, deve ser interpretada de forma a excluir os honorários contratuais relativos à atuação em juízo, já que a esfera judicial possui mecanismo próprio de responsabilização daquele que, não obstante esteja no exercício legal de um direito (de ação ou de defesa), resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Precedentes: STJ: AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, DJe 18/12/2020 e AgInt no AREsp 1418531/SP, DJe 20/08/2019. TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 1280274, DJE: 15/9/2020; 4a Turma Cível, acórdão 1258841, DJE: 5/8/2020; 5a Turma Cível, acórdão 1275359, DJE: 3/9/2020; 6a Turma Cível, acórdão 1272930, DJE: 26/8/2020; 7a Turma Cível, acórdão 1280197, DJE: 14/9/2020.
E. Lado outro, nos termos do artigo 405 do Código Civil, escorreita a adoção dos juros moratórios a partir da citação (responsabilidade contratual).
III. Recurso da DAF GESTAO CONDOMINIAL E IMOBILIARIA LTDA – EPP não conhecido. Recurso da requerente conhecido para rejeitar a preliminar e improvido no mérito. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, art. 55). Ressalta-se que a requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, § 3o).